Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. ESTORNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DESNECESSIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. DESCONTO JUROS CHEQUE ESPECIAL. RESSARCIMENTO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de repetição em dobro do indébito com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Constatada a cobrança indevida, deve o banco réu restituir o valor da diferença dos juros do cheque especial. Não sendo possível, no caso, constatar a má-fé do banco réu nem violação da boa-fé objetiva, uma vez que, após verificar o erro quanto ao desconto, a Instituição Financeira estornou o valor, incabível a devolução em dobro do valor debitado indevidamente.
3. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.